Tribunal: STF
Processo: RE 563495
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação oriunda da relação de trabalho. EC 45/2004. Competência da Justiça Trabalhista. 3. Aproveitamento dos atos praticados pela Justiça comum. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.